Tribunal: TJDFT
Processo: 0744165-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ELIANE DE FATIMA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por ELIANE DE FATIMA DOS SANTOS contra a decisão ID origem 172708906, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0705982-25.2023.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação do requerido e determinou à requerente que apresentasse planilha de cálculos com a aplicação do índice de correção monetária fixado na decisão transitada em julgado, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra ELIANE DE FÁTIMA DOS SANTOS, na qual alega, em suma, a) Ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial, e b) excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 164348596). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, cujo édito reconheceu a ilegalidade da suspensão de pagamento do benefício alimentação pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. [...] INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. [...] No bojo do presente recurso, a agravante requer, em suma: a) a gratuidade da justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), para que seja determinado o envio dos autos de origem à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E a partir de 30/6/2009, afastando-se ou invertendo-se os ônus da sucumbência; c) no mérito, o provimento do recurso, consolidando-se a tutela de urgência, caso deferida, para reformar a decisão recorrida nos termos alinhavados. Pois bem. Ao analisar os autos do Agravo de Instrumento n. 0744136-69.2023.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal para impugnar a mesma decisão de origem, solicitei ao Juízo de 1o Grau que informasse, de forma expressa, os critérios de atualização dos cálculos constantes no título executivo (índices e períodos) (despacho ID 52591856). Em resposta, o Juízo assim se manifestou: [...] os critérios de atualização dos cálculos constantes no título executivo (índices e períodos), conforme disposto nos Embargos de declaração na apelação Cível 20110110004915APC, a saber: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/0801 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/06; 2 o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” (ID 52640368 – Grifou-se). Observa-se, assim, que o Juízo de 1o Grau entendeu que o índice aplicável para a correção monetária a partir de 26/6/2006 é o IPCA-E, o que abarca o período pretendido pela agravante (a partir de 30/6/2009) – sem prejuízo da eventual reforma da decisão recorrida nos autos daquele Agravo de Instrumento. Diante disso, intime-se a agravante para que esclareça o seu interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator